Tribunal: TJBA
Processo: 8153355-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153355-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

SR02

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
EDITAL Nº 001/2014. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO
.

LEADING CASE
EM JULGADO DESTA CORTE EM SESSÃO PLENÁRIA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE 964 VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO DO ACIONANTE RECONHECIDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA.

1.

Cinge-se a presente controvérsia, em sede do efeito devolutivo do presente recurso de apelação, em verificar se no contexto fático apresentado, há direito do acionante apta a convolar a expectativa de direito ao efetivo direito da mesma à nomeação.

2.

O apelante se submeteu a concurso público regido pelo Edital 001/2014 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; o certame teve o seu resultado final homologado em 26/06/2017, e o seu prazo de validade expirou-se definitivamente em 26 de junho de 2019.
In casu
, o demandante classificou-se fora das vagas ofertadas, na 650ª posição da lista final de classificação. A validade do certame nº 001/2014 expirou-se definitivamente em 26 de junho de 2019.

3.

Sobre a questão, em precedente firmado em
leading case
, com trânsito em julgado
,
nos autos do do Mandado de Segurança n.

8000783-45.2017.8.05.0000
, que fixou precedente sobre o tema, reconhecendo o direito aos classificados até a 954ª posição do cargo de Analista Judiciário/ Subescrivão, caso do autor apelante.

4.

O referido
leading case
foi consolidado pelo Plenário desta Corte, em sessão de julgamento recente, ocorrida no dia 07 de outubro de 2020 e, com base nele, muitas decisões/julgamentos tem ocorrido de forma monocrática.

5.

Assim, coadunando-se especialmente com o
Princípio da Colegialidade
em que o plenário desta corte de justiça vem entendendo pelo direito dos candidatos à nomeação no referido concurso nos limites daquelas vagas já reconhecidamente como existentes pelo próprio Tribunal, entendo que há existência de situações que têm o condão de transmudar a mera expectativa em efetivo direito. Precedentes.

6.

APELO PROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº
8153355-75.2020.8.05.0001
, tendo como apelante
MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR
,
e apelado, ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR

PROVIMENTO ao Apelo, reformando-se a sentença, pelas razões do voto condutor.